Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003183-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 014.315.211-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO AOCP - CNPJ: 12.667.012/0001-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ AFASTADOS. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que, com base no art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento que buscava a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de decisão administrativa de exclusão da recorrente de concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade processual por ausência de intimação para sustentação oral, quando o recurso é julgado monocraticamente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em face de possível risco de exoneração da servidora.

III. Razões de decidir

3. A sustentação oral prevista no art. 937, do CPC, pressupõe a existência de sessão de julgamento colegiada, não sendo aplicável a hipóteses de julgamento monocrático, amparado no art. 932, inciso IV, do mesmo diploma legal.

4. O agravo interno, via adequada para provocar o reexame colegiado da decisão monocrática, permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A pretensão da agravante demanda exame aprofundado do mérito da ação originária, sendo inviável no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Os requisitos para concessão de tutela provisória (art. 300, do CPC) não se fazem presentes, em especial o perigo de dano concreto, atual e grave. O risco alegado é meramente hipotético e desprovido de comprovação.

7. Inexistem elementos nos autos que demonstrem a instauração de procedimento para exoneração ou qualquer ato administrativo em curso que indique prejuízo iminente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade processual por ausência de intimação para sustentação oral quando a decisão é proferida monocraticamente, nos termos do art. 932, do CPC.
2. A concessão de tutela provisória exige demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco iminente de dano, não sendo suficiente o alegado receio genérico de exoneração".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 932, 937, 1.021, § 1o, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ag. Instr. 1005037-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.06.2025; STF, AgR no AI 595.046/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 26.06.2007; TJ-MG, RN 5005951-91.2021.8.13.0105, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 23.01.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1003183-08.2025.811.0000, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 291390868):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
”, interposto por REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.o 1071460-10.2024.811.0001, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 173822123 – processo n.° 1071460-10.2024.811.0001):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
REBECCA ALVES MARQUES SOUZA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
INSTITUTO AOCP
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória para que seja determinada a manutenção da parte Autora no cargo que atualmente ocupa, qual seja o de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – perfil profissional: Cuidador de Crianças.

Aduz, em síntese, que se inscreveu no concurso público para provimento para o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Cuidador de Crianças da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS, sendo aprovada nas duas primeiras fases do certame, todavia, na fase de avaliação de Investigação Social, foi considerada como “não recomendado”, deixando de ser convocada para a Avaliação Médica, sob a alegação de que a mesma estava em desconformidade com o item n.o 14.5.1, alínea “h”.

Pontua que os documentos necessários para a realização da Avaliação de Investigação social foram devidamente entregues, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 311 do CPC.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC, uma vez que, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o princípio da razoável duração do processo.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC, uma vez que, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o princípio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a manutenção da parte Autora no cargo que atualmente ocupa, qual seja o de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – perfil profissional: Cuidador de Crianças.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 171669733 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, à vista do principio da vinculação ao instrumento editalício, as normas inseridas no ato convocatório devem ser fielmente observadas, sob pena de exclusão do candidato do certame. E, analisando o Edital o 001/2013 – SETAS (ID no 171669734), que regulamenta o concurso em tela, verifica-se que está expressamente previsto no item 14.5.1, alínea “h” a “
(...) Documentação a ser entregue: (...) h)Certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos; (...)
”.

Não obstante, colhe-se dos autos que a Autora apresentou a principio todos os documentos que lhe foram solicitados na data da referida avaliação de Investigação Social, todavia, ao apresentar a Certidão de Protesto referente ao local onde o candidato reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos, a Requerente colaciona apenas a certidão do imóvel o qual reside na cidade de Cuiabá, não observando que deveria ser de todas as localidades que residiu, inclusive de Várzea Grande, cidade indicada pela própria demandante no termo de avaliação de investigação social. Sendo assim deixou de cumprir um dos itens do edital.

Muita embora tenha carreado aos autos Certidão Negativa de protestos, referente aos últimos 05 (cinco) anos, da cidade de Várzea Grande (ID no 171669740 – pág. 61), esta não foi apresentada em tempo hábil a banca examinadora do concurso, assim, conceder esse direito a Requerente seria conceder-lhe privilégios frente a outros candidatos, o que evidenciaria abusos e imparcialidade na sua determinação.

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
”.

(RE 480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454).

Não destoa desse entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR — CONCURSO DE MÉRITO INTELECTUAL PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA — NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO EDITAL — ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O RETORNO AO STATUS QUO ANTE — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE — INFRINGÊNCIA A REGRAS PREVIAMENTE ESTABELECIDA — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
.

Ao se inscrever e participar do certame, o candidato acaba por concordar e aquiescer com as regras previamente estabelecidas, não podendo de maneira abrupta e em afronta ao princípio da boa-fé, querer altera-las a posteriori
.

Segurança denegada.
”.

(N.U 1009115-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) – Destacamos.

Logo, diante do exposto, não vislumbro a evidência da probabilidade do direito, de modo que a presente demanda não preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pleiteada.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada.

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Contra essa decisão foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 175951545 – processo n.° 1071460-10.2024.811.0001):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
REBECCA ALVES MARQUES SOUZA,
em face da decisão de ID no. 173822123, proferida nos autos em epígrafe, na qual objetiva sanar vício supostamente existente.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Uma vez tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “
Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado
”.

No presente caso, verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto a suposta existência de vício na decisão, uma vez que, entende a embargante que houve erro material na decisão provisória.

Pois bem.

Em que pese à argumentação despendida pelo Embargante, seu pleito não merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não há qualquer irregularidade na decisão.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão, tampouco em contradição.

Anote-se que, quanto ao propósito de ver reexaminada a matéria em sede de embargos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao exame da Petição no. 1.812 (AgRg EDcl) – PR, rel. Min. Celso de Mello:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE –INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”.
(Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p. 29)

Com efeito, resta certa e inquestionável a decisão proferida, uma vez que o
decisum
guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitada.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Aduz a parte agravante estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela formulado na ação de origem, asseverando que participou do concurso público para a Secretaria de Estado de Assistência Social, regido pelo Edital n.° 01/2013, para o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo aprovada nas primeiras etapas do certame e considerada não recomendada na fase de investigação social, por não ter apresentado certidão do cartório de protesto de títulos da cidade onde reside ou residiu nos últimos 05 (cinco) anos.

Sustenta que impetrou o Mandado de Segurança n.° 0002413-89.2014.811.0041 contra o referido ato, no qual foi deferida liminar, na data de 24.08.2015, determinando a nomeação e posse da parte agravante. Todavia, a ação mandamental foi julgada extinta, diante da incompetência e ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Afiança que após o trânsito em julgado do

mandado de segurança, a parte agravante, no exercício do cargo há quase uma década, encontra-se na iminência de ser exonerada por conduta da administração na interpretação questionável do edital.

Salienta, nesse contexto, que a despeito do entendimento da parte agravada, no sentido de que deveria ser apresentada certidão do Município de Várzea Grande, MT, a parte apelante ocupava cargo comissionado na Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, em Cuiabá, MT, frequentava o
campus
da UFMT, bem como havia matriculado seu filho na creche Letra Viva, localizada na capital do Estado, local onde emitiu a certidão exigida no certame.

Argumenta que a eliminação da parte agravante, que já ocupa o cargo há quase uma década, não é proporcional ao objetivo do concurso público.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 266959754):

“a) em sede de
TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, antecipada
para determinar a manutenção da parte agravante no cargo que atualmente ocupa,
Agente de Desenvolvimento Econômico e Social
- perfil profissional:
Cuidador de Crianças
, até decisão final de 2a instância;

b) seja
intimada
a parte recorrida;

c) no
MÉRITO
, confirmando-se a tutela de urgência recursal requerida anteriormente, determinar a
nomeação
da parte agravante para o novo cargo resultante da extinção do
Agente de Desenvolvimento Econômico e Social
- perfil profissional:
Cuidador de Crianças (PROF DESENV ECO SOCI(TECNICO DESENV ECO SOC L 10177/14);

I. consequentemente, seja declarada a
nulidade
do resultado da sua investigação social, em que a parte agravante foi considerada “não recomendado”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 267719263).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 288983867).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 290530374).

É o relatório.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a probabilidade do direito se consubstancia no fato de que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.° 01/2013 e que, por equívoco da administração, foi considerada “não recomendada” na avaliação social, tanto que impetrou mandado de segurança obtendo, em 24.08.2015, o deferimento de liminar para ser nomeada e tomar posse no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – perfil profissional Cuidador de Crianças, o qual exerce há quase uma década, de modo que a sua eliminação, nesse momento, não se mostra proporcional ao objetivo do concurso público.

Quanto ao perigo de dano, argumenta o risco imediato de perda do cargo público, diante do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o mandado de segurança n.° 00022413-89.2014.811.0041, por incompetência e ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, o que poderá causar impacto econômico e pessoal irreparável.

No entanto, a despeito das alegações da parte agravante no pertinente à alegada plausibilidade do direito, da leitura dos pedidos formulados na ação de origem, verifica-se que o pedido de antecipação da tutela recursal claramente esgota o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Para mais, sem adentrar ao mérito da ação de origem, apesar de asseverar que o ato administrativo questionado é desproporcional, como bem pontuou o magistrado singular
,
a parte agravante deixou de apresentar documento essencial ao tempo e modo previstos no edital, o que, a
prima facie
, importa em descumprimento às regras do certame, sendo certo que a análise pormenorizada dos fatos alegados não pode ser apreciada nesse momento processual, sob pena de se incursionar indevidamente em questão meritória e supressão de instância.

Outrossim, pertinente ressaltar que diante do exercício do cargo pela parte agravante, com repercussão na esfera de seus interesses, qualquer ato administrativo que destinado à revogação de sua nomeação deve ser precedido de procedimento administrativo, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO - REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO - ATO COM EFEITOS CONCRETOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA CONFIRMADA. Na medida em que "a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a Administração Pública pode anular os seus próprios atos quando ilegais, conforme o disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal, desde que observado o devido processo legal, para desconstituir as situações jurídicas consolidadas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados" (AgR no AI n.o 595.046/DF, 1a T/STF, rel .a Min.a Cármen Lúcia), inexorável concluir que a Administração Pública, embora possa inegavelmente rever seus atos para correção de eventuais ilegalidades, jamais poderá fazê-lo de forma arbitrária ou abusiva, desprezando direitos e, sobretudo, princípios constitucionalmente consagrados, o que faz quando, sem a precedente instauração de processo administrativo que privilegie o contraditório e a ampla defesa, revoga os atos de nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 5005951-91.2021 .8.13.0105, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 23/01/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2024).

Entretanto, no caso do processado,
primo ictu oculi
, não constam informações sobre a existência que qualquer procedimento visando a tal finalidade, de modo que não se evidencia o alegado risco ao resultado útil ao processo, que não possa aguardar a instrução processual na origem.

Desse modo, em juízo não exauriente, sem prejuízo de futura análise aprofundada do mérito pela instância competente, não comprovada a probabilidade do direito invocado, revela-se incabível conceder, nessa fase processual, a antecipação da tutela pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

Comunique-se o juízo
a quo
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 292277368), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 296762886):

“[...] Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que a decisão monocrática se encontra maculada por erro material. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício a ser suprido no
decisum
hostilizado.

Com efeito, o erro material é aquele passível de ser reconhecido de ofício pelo magistrado, possuindo relação com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção, por consequência, não modifica o conteúdo decisório do julgado, isto é, não lhe aplica efeito infringente.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”. São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial." (ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y); o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma; o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso. O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.o). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento” (ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018). (grifo nosso).

De igual modo, a corte superior, ao admitir excepcionalmente a utilização da via dos embargos de declaração, para fins de correção de erro de premissa, define que “o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" (
AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS
, Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018), o que não é o caso dos autos.

No caso dos autos, o alegado equívoco por ausência de prévia intimação para inclusão em pauta e de oportunidade de sustentação oral decorre, na verdade, de mero inconformismo com a forma de julgamento adotada, que foi legítima e plenamente compatível com os preceitos legais e regimentais aplicáveis à espécie.

A decisão impugnada foi proferida monocraticamente, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil, norma que expressamente autoriza o relator a negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou deste Tribunal.

Além disso, pertinente esclarecer que não houve intimação prévia ao julgamento, considerando que o processo sequer foi incluído em pauta de julgamento, por se tratar, como dito, de decisão monocrática.

Reforça-se, outrossim, que a sustentação oral somente está prevista para sessões colegiadas de julgamento, conforme disposto no artigo 937, inciso VIII, do CPC, razão pela qual não há que se falar em preclusão ou cerceamento do direito à manifestação oral quando sequer houve convocação para sessão plenária.

Logo, não houve qualquer erro material a ser corrigido, pois não se trata de equívoco objetivo e evidente, mas sim de discussão que perpassa pela escolha do rito procedimental adequado e pelo conteúdo do
decisum
. Tais questões, se reputadas ilegítimas pela parte embargante, devem ser impugnadas pela via processual adequada, mediante interposição do recurso próprio, e não por meio dos embargos de declaração.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de erro material no
decisum
embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz a nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, asseverando a existência de “
claro
erro material
, consistente na
ausência de intimação do advogado constituído pela parte embargante acerca da inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento
”.

Argumenta que o cerne da discussão reside no dever processual de comunicação das movimentações e decisões que impulsionam o processo judicial às partes interessadas, oportunizando a aplicação do princípio basilar da ampla defesa.

Sustenta, nesse ponto que a falta de intimação prévia impossibilitou o exercício do direito à sustentação oral, prerrogativa assegurada pelo artigo 937, inciso VIII, do CPC, cuja finalidade é proporcionar a efetiva manifestação das partes, de forma a favorecer o convencimento judicial no julgamento colegiado.

Afirma que é juridicamente irrelevante o argumento de que a decisão foi proferida monocraticamente, nos termos do artigo 932, do CPC, pois “
O exercício da jurisdição, mesmo quando realizado pelo relator em caráter singular,
não autoriza a supressão de garantias processuais elementares, notadamente o direito à ciência dos atos processuais que marcam o encerramento da fase recursal
, notadamente quando da omissão decorre a
perda do direito de influenciar o julgamento por meio da sustentação oral ou de requerimentos complementares
”.

Apregoa que o alegado vício não é mero descuido processual, mas um comprometimento estrutural da validade da decisão, por inobservância do dever de comunicação processual previsto nos artigos 272 e 274, do CPC.

De outra parte, argumenta que a decisão
a quo
está baseada na suposta ausência de probabilidade do direito, sob o argumento de que a parte agravante descumpriu um requisito editalício, ao apresentar apenas a Certidão de Protesto de Cuiabá e não a de Várzea Grande, MT, onde residiu anteriormente. Todavia, tal exigência não era cumulativa, e sim alternativa.

Assevera que a interpretação extensiva adotada pelo juízo
a quo
e pela Administração Pública criou uma exigência não prevista expressamente no edital, contrariando ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da legalidade.

Pontua, ademais, que a Administração Pública jamais notificou a candidata a respeito da referida irregularidade, tampouco lhe concedeu prazo para retificação, tornando o ato de eliminação desproporcional e irrazoável.

Destaca, outrossim, que o fundamento decisório de que permitir a juntada tardia da certidão configuraria um privilégio não pode prosperar, pois o concurso já foi encerrado, não existindo mais concorrência da parte agravante com outros candidatos.

Acrescenta que o indeferimento da tutela de urgência desconsiderou o dano irreparável iminente de que a exoneração da parte agravante poderá se tornar irreversível na prática.

Afiança, além disso, que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência recursal, reiterando os mesmos argumentos indicados nas razões do agravo de instrumento.

Por essa razão, requer (ID. 299724850):

“a) não havendo retratação do Relator, que o presente agravo seja levado a julgamento pelo órgão colegiado e seja
PROVIDO
para, reformando a decisão agravada, reconhecer a nulidade da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento (Id. 291390868) por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação do advogado constituído pela parte agravante acerca da conclusão dos autos para julgamento e da impossibilidade de sustentação oral, determinando o retorno dos autos ao relator originário para que promova a intimação regular da parte agravante e a designação de nova conclusão para julgamento, com posterior disponibilização para sustentação oral.

b) Conceder a tutela de urgência recursal para determinar a manutenção da parte agravante no cargo que atualmente ocupa, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social - perfil profissional: Cuidador de Crianças, até decisão final de 2a instância.

c) No mérito,
confirmar a tutela de urgência recursal
anteriormente requerida, determinando a nomeação da parte agravante para o novo cargo resultante da extinção do Agente de Desenvolvimento Econômico e Social - perfil profissional: Cuidador de Crianças (PROF DESENV ECO SOCI (TECNICO DESENV ECO SOC L 10177/14)), e, consequentemente,
declarar a nulidade do resultado de sua investigação social
.

d) seja
intimada
a parte agravada”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que a possibilidade de sustentação oral não inviabiliza o julgamento monocrático do recurso, pugnando pelo não provimento do agravo (ID. 312689852).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1003183-08.2025.811.0000, que negou provimento ao recurso.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se que, à exceção da alegação de nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, a parte agravante apenas reitera as mesmas teses já devidamente enfrentadas e rechaçadas na decisão singular, reproduzindo-as
ipsis litteris,
sem trazer qualquer elemento novo ou argumento apto a infirmar a correção jurídica da fundamentação lançada.

A insurgência recursal se ancora, essencialmente, na alegação de que a parte agravante não teria sido intimada previamente para a sessão de julgamento, o que, em seu entender, configura nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente por impedir o exercício da sustentação oral.

Entretanto, tais fundamentos não se prestam a autorizar a pretensão veiculada.

A decisão impugnada foi proferida monocraticamente, ou seja,
sem submissão do recurso ao colegiado da Câmara
. Isso significa que
não houve sessão de julgamento designada ou realizada
, pois o julgamento foi feito de forma individual, nos termos expressamente autorizados pelo artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

A redação legal é clara ao permitir que o relator, de forma individual, negue provimento ao recurso em determinadas hipóteses, casos nos quais o recurso é julgado por decisão singular, proferida fora de sessão de julgamento.

Nesse contexto, ainda que a parte sustente o seu direito à sustentação oral, nos termos do artigo 937, do CPC, este não subsiste, porque simplesmente não há sessão de julgamento a ser realizada. Veja-se o que dispõe o artigo mencionado:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do
art. 1.021
:

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no
art. 984
, no que couber.

§ 2o O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3o Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

§ 4o É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”.

Como se vê, a sustentação oral, enquanto ato processual, pressupõe a existência de sessão colegiada, o que não se verificou no presente caso.

Assim, a alegação de alegação de nulidade por ausência de intimação para a sessão esbarra em um ponto incontornável:
não há nulidade onde não há sequer o ato processual que se alega viciado
. Se não houve designação de sessão, não havia como se exigir a intimação para comparecimento a algo inexistente.

Ademais, é importante destacar que o sistema processual vigente confere à parte, exatamente como aqui ocorreu, a possibilidade de provocar a reapreciação da matéria pelo colegiado por meio de agravo interno, assegurando-se, por essa via, o devido contraditório e o pleno exercício da ampla defesa. Ou seja, o próprio recurso ora julgado é a via adequada para o reexame colegiado da matéria anteriormente decidida monocraticamente.

Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco prejuízo processual a ser reparado.

Quanto às demais matérias suscitadas no recurso, como destacado na decisão ora impugnada, os argumentos levantados pela parte apelante no concernente à interpretação das regras editalícias e a desnecessidade de apresentação da certidão exige análise pormenorizada dos fatos sustentados na ação de origem, o que é vedado no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de se incursionar indevidamente em questão meritória e supressão de instância.

Nesse passo, urge ressaltar que, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela antecipada exige a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A respeito de tais elementos, encontra-se na doutrina:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

[...]

[Acerca do perigo de dano, a] tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de [o] dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 312).

In casu,
a parte agravante defende que a probabilidade do direito se consubstancia no fato de que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.° 01/2013 e que, por equívoco da administração, foi considerada “não recomendada” na avaliação social, tanto que impetrou mandado de segurança obtendo, em 24.08.2015, o deferimento de liminar para ser nomeada e tomar posse no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – perfil profissional Cuidador de Crianças, o qual exerce há quase uma década, de modo que a sua eliminação, nesse momento, não se mostra proporcional ao objetivo do concurso público.

Acrescenta que, embora reconhecido a violação ao direito líquido e certo na ação mandamental n.° 0022413-89.20214.811.0041, o mandado de segurança foi extinto, diante da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora e consequente incompetência do órgão julgador, o que, sob sua alegação, apresenta risco de imediata perda de cargo público, diante do trânsito em julgado da sentença proferida no
mandamus
.

Entretanto, além de o pedido de antecipação esgotar o objeto da ação de origem, em afronta ao disposto nos artigos 300, § 3° e 1.059, ambos do CPC, bem como no artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, como antes destacado, a análise quanto à proporcionalidade ou não do ato administrativo, incursiona indevidamente na questão meritória.

Para mais, revela notar que a parte agravante, ao alegar a existência de
periculum in mora
, não apresenta elementos novos que demonstrem o sustentado perigo.
Nesse ponto, salienta-se que o perigo iminente deve ser concreto, não bastando a indicação genérica baseada em caso de demora na prestação jurisdicional.

A respeito do tema, ensina Teori Albino Zavascki que o "
risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (= o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (= o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É a consequência lógica do princípio da necessidade, antes mencionado
" (Antecipação da Tutela. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 80).

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Bloqueio de valores. Requisitos do artigo 300 do cpc. Inexistência de prova concreta de perigo de dano ou de fraude à execução. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de "Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais", indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloqueio de valores da agravada, sob fundamento da ausência de demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para concessão de tutela de urgência, consistente no bloqueio de valores da parte agravada. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A existência de contrato celebrado entre as partes e o encerramento abrupto das atividades da agravada, embora relevantes, não demonstram, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito da agravante, cuja análise demanda instrução probatória. 5. A alegação de dilapidação patrimonial da agravada se baseia apenas em indícios genéricos e notícias sem comprovação robusta, insuficientes para configurar o perigo de dano iminente ou fraude à execução. 6. Medidas de constrição patrimonial, como o bloqueio de valores, são excepcionais e dependem de elementos concretos que indiquem o intuito de fraudar a execução, o que não se verifica no caso. 7. A natureza do pedido de bloqueio revela caráter satisfativo, antecipando os efeitos da tutela final, o que não se justifica diante da ausência dos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. ___________________ Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência requer a comprovação concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas ou indícios frágeis
. 2. O bloqueio de valores constitui medida de natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de risco de dilapidação patrimonial ou fraude à execução. 3. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser utilizada para satisfazer antecipadamente o mérito da demanda sem preenchimento dos requisitos do art . 300 do CPC” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: N/A”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10050373720258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/06/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2025). (Grifo nosso).

Na situação indicada nos autos, pertinente ressaltar que que diante do exercício do cargo pela parte agravante, com repercussão na esfera de seus interesses, qualquer ato administrativo que destinado à revogação de sua nomeação deve ser precedido de procedimento administrativo, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO - REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO - ATO COM EFEITOS CONCRETOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA CONFIRMADA. Na medida em que "a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a Administração Pública pode anular os seus próprios atos quando ilegais, conforme o disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal, desde que observado o devido processo legal, para desconstituir as situações jurídicas consolidadas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados" (AgR no AI n.o 595.046/DF, 1a T/STF, rel .a Min.a Cármen Lúcia), inexorável concluir que a Administração Pública, embora possa inegavelmente rever seus atos para correção de eventuais ilegalidades, jamais poderá fazê-lo de forma arbitrária ou abusiva, desprezando direitos e, sobretudo, princípios constitucionalmente consagrados, o que faz quando, sem a precedente instauração de processo administrativo que privilegie o contraditório e a ampla defesa, revoga os atos de nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 5005951-91.2021 .8.13.0105, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 23/01/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2024).

Por sua vez, consoante pontuado na decisão monocrática agravada, em análise não exauriente, não constam informações quanto à existência de qualquer procedimento visando à exoneração da servidora agravante, ou qualquer elemento que indique tal pretensão por parte do ESTADO DE MATO GROSSO, tratando-se,
primo ictu oculi,
de risco de dano hipotético.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025